Tribunal: TJSP
Processo: 1064773-04.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
1.- Cerceamento de defesa. Reclamada compatibilidade entre o valor da operação imobiliária e o preço de mercado do bem. Levantamento, diante da nulidade da falsificação da assinatura atribuída à vendedora, que não se mostrava necessário. Existência, ainda, de demais circunstâncias probatórias relevadoras da nulidade da escritura pública, em especial a prova

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO.
1.- Cerceamento de defesa. Reclamada compatibilidade entre o valor da operação imobiliária e o preço de mercado do bem. Levantamento, diante da nulidade da falsificação da assinatura atribuída à vendedora, que não se mostrava necessário. Existência, ainda, de demais circunstâncias probatórias relevadoras da nulidade da escritura pública, em especial a prova técnico-pericial. Cabimento, neste contexto, do julgamento da lide, com afastamento, ainda, da prova oral.
2.- Nulidade processual. Destacada ausência de fundamentação da r. sentença. Não acolhimento. Expressa indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que permitiram a edição do decreto condenatório. Pronunciamento judicial, ainda, que não obstou à apelante de apresentar as suas razões recursais, listando pontualmente os temas de seu inconformismo.
3.- Mérito. Preservação do negócio translativo. Indicada validade da escritura pública em razão da teoria da aparência. Vendedora, no entanto, que não promoveu à alienação do bem. Reconhecida e inconteste falsidade da assinatura a ela atribuída. Prova que não restou contrastada por outra de igual quilate. Definição, outrossim, corroborada pelo levantamento objeto de processo criminal. Nulidade mantida. Teoria da aparência dependente da cabal comprovação de que o vendedor se encontrava autorizado à realização do negócio. Vendedora, no presente caso, que não se fez representada por ninguém, de modo que inadmissível extrair validade ao contrato que por ela não restou firmado. Reconhecida existência, ainda, de informação inverídica trazida na escritura pública. Suposto comparecimento dos negociantes à serventia, o que não se mostrou verdadeiro. Erro, no mínimo, grosseiro da adquirente, a apartar a existência de boa-fé.
4.- Indenização por lucros cessantes. Reclamada falta de ilicitude a corroborar o arbitramento da verba. Não acolhimento. Nulidade da escritura, por si só, suficiente à demonstração de ato ilícito, mesmo que culposo. Prova da locação do imóvel a terceiros e dos valores mensais liquidados pelas locatárias. Importância suficiente a revelar o quantum devido pela ré, a título indenizatório. Fixação de percentual que não se compraz com a demonstração dos valores que seriam devidos à autora. Termo inicial da verba. Suspensão dos pagamentos, pelas locatárias, não concomitante à data da lavratura da escritura pública. Levantamento da matéria em regular liquidação de sentença.
5.- Multa por litigância de má-fé. Invalidação da escritura pública que não impõe o dever de condenação da ré ao pagamento da reprimenda trazida pelo art. 81 do Código de Processo Civil. Exercício do direito de defesa, quando regular, que não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé, é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte da recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.